Tribunal: TJDFT
Processo: 0741099-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741099-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAETANO CONTABILIDADE E METALURGICA LTDA, VALDIVINO DE LIMA MARTINS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Caetano Contabilidade e Metalúrgica Ltda. e Valdivino de Lima Martins contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, nos autos da execução de título extrajudicial, que apreciou impugnação à penhora realizada via Sisbajud, reconhecendo apenas parcialmente a impenhorabilidade de valores. Em suas razões, os agravantes sustentam que os valores remanescentes bloqueados da conta de Valdivino de Lima Martins e da conta da pessoa jurídica Caetano Contabilidade e Metalúrgica Ltda., também possuem natureza impenhorável, conforme demonstrado nos extratos bancários juntados aos autos, os quais evidenciam movimentações típicas de subsistência e capital de giro. Ressaltam que o valor bloqueado representa apenas 0,15% do total da dívida executada, o que torna a medida desproporcional e contrária ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805, da Lei no 13.105/2015. Menciona ainda o art. 836, da mesma Lei, que veda a penhora quando o produto da alienação será absorvido pelas custas da execução. Explica que a empresa agravante é enquadrada como empresa de pequeno porte e que os valores bloqueados são essenciais à continuidade de suas atividades. Requer a concessão de “efeito suspensivo” para determinar a imediata liberação dos valores constritos, o deferimento da gratuidade judiciária para processamento do recurso e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade e/ou a irrisoriedade dos valores e determinando-se a devolução integral das quantias aos respectivos agravantes. Requer, ainda, a concessão da gratuidade em sede recursal para processamento do recurso sem exigência de preparo. Ao ser intimado para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, o agravante apresentou os documentos pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiência (IDs no 77311879 seguintes). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No presente momento processual, aprecia-se o pedido de concessão da gratuidade da justiça para processamento do recurso. Cabe destacar que o agravo de instrumento não se volta contra decisão interlocutória que indeferiu o referido benefício no processo de origem. Com outras palavras, o pleito foi formulado nesta instância tão somente para o fim de dispensar o agravante do recolhimento do preparo recursal. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade pode ser concedida à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Contudo, para pessoas jurídicas, não se aplica a presunção de veracidade da declaração prevista no art. 99, §3o, CPC, sendo indispensável a comprovação robusta da incapacidade financeira. O despacho de ID 76630291 foi claro ao determinar que os agravantes apresentassem, no prazo de 10 (dez) dias, documentos específicos para aferição da alegada hipossuficiência, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Para a pessoa física, foram exigidos: (a) declaração de imposto de renda do último exercício; (b) comprovantes de rendimentos dos últimos três meses; (c) extratos bancários completos de todas as contas e aplicações dos últimos três meses; (d) comprovantes de despesas essenciais; (e) carteira de trabalho e contratos vigentes; (f) relação de dependentes com respectivos comprovantes. Para a pessoa jurídica, determinou-se a juntada de: (a) balanço patrimonial e DRE do último exercício; (b) balancetes dos últimos três meses; (c) extratos bancários completos das contas da empresa; (d) comprovantes de faturamento dos últimos doze meses; (e) folha de pagamento e recolhimentos correlatos; (f) relação de contas a pagar e a receber. Embora os agravantes tenham apresentado alguns documentos — como a declaração de imposto de renda da pessoa física, comprovantes de prestações habitacionais, declaração de hipossuficiência, bem como balanço patrimonial e DRE do exercício de 2024 da pessoa jurídica —, não foram juntados os demais documentos exigidos, notadamente: extratos bancários completos, comprovantes de rendimentos recentes, balancetes atualizados, comprovantes de faturamento, folha de pagamento, relação de contas a pagar e a receber, além de comprovantes de despesas essenciais e contratos vigentes. A ausência desses elementos inviabiliza a análise segura da alegada incapacidade financeira, pois os documentos apresentados não refletem a situação atual dos agravantes e não atendem à determinação judicial. De mais a mais, cumpre consignar que o preparo do agravo de instrumento soma apenas R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, Seção 1a do Cível, aprovada pela Resolução no 4, de 18 de dezembro de 2024, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2025, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira dos agravantes. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando aos agravantes, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promovam o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator